Tribunal: STF
Processo: HC 238060
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 884.036.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, que o desproveu nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE OFERECIMENTO DE MEMORIAIS REGULARMENTE OPORTUNIZADO À DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA NOS AUTOS. TRANSCURSO IN ALBIS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JUÍZO MERAMENTE PROVISÓRIO DE ADMISSIBILIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. MÉRITO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO DELITO. EXISTÊNCIA DE PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA INSCULPIDA NO INCISO IV, DO § 2.º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELA CORTE POPULAR. MANTENÇA DO DECISUM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prima facie, o Recorrente sustenta a ocorrência de nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa e violação ao princípio constitucional do devido processo legal, tendo em vista a ausência de oferecimento de alegações finais pelo Réu, peça processual considerada imprescindível à defesa técnica do Acusado. Ocorre que, no cenário das nulidades, vigora o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual, ainda que produzidos em desacordo com as formalidades legais, os atos processuais não serão declarados nulos, salvo se a parte interessada demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo. 2. No caso vertente, não se vislumbra a ocorrência da nulidade por conta da ausência de apresentação de Alegações Finais escritas pelo Acusado, haja vista que o insigne Magistrado a quo oportunizou à sua Defesa Técnica o exercício do contraditório e da ampla defesa, que, por sua vez, quedou-se inerte e deixou transcorrer o prazo processual in albis, sugerindo que a medida adotada pode, até, mesmo, constituir estratégia processual para evitar o conhecimento de antemão de tese a ser futuramente apresentada ao Corpo de Jurados. No mais, tratando-se de demanda a ser submetida a Júri Popular, é certo que a ausência de apresentação de Alegações Finais na fase acusatória não constitui, em regra, nulidade processual, por se estar diante de juízo meramente provisório de indícios de autoria e prova da materialidade. Precedentes. 3. Adentrando-se o exame de mérito, é de bom alvitre salientar que o princípio do in dubio pro societate somente deverá ser excepcionalmente relativizado em homenagem à prevalência do princípio do in dubio pro reo na hipótese em que os Autos não dispuserem de provas judicializadas e os indícios de autoria estiverem amparados exclusivamente em elementos informativos da investigação policial preliminar ou eventualmente em testemunhas indiretas, o que não ocorreu no caso sub judice. Precedentes. 4. In casu, a materialidade do crime está presente no Laudo Médico de Exame Cadavérico que atesta a morte da Vítima por choque hipovolêmico devido a ferimento lacerocortante em dorso causado com arma branca (faca). Por outro lado, os indícios suficientes de autoria estão presentes nas declarações extrajudiciais e nos Termos de Reconhecimento de Pessoa mediante Fotografia, realizados perante a Autoridade Policial da Delegacia Interativa de Coari/AM, os quais foram posteriormente confirmados pelos depoimentos judiciais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, perante o douto Juízo a quo, consoante registros de audiovisual acostados ao Termo de Audiência, restando demonstrado que, a priori, o Réu, no dia dos fatos, foi visto correndo atrás do Ofendido com uma faca nas mãos e quando a Vítima tropeçou e caiu no chão provavelmente já ferida o Réu desferiu outros golpes de faca causando-lhe a morte e empreendeu fuga em uma motocicleta. 5. Desse modo, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, vê-se que o conjunto fático-probatório contido nos presentes Autos é hábil e suficiente para pronunciar o Réu, sendo imperioso o exame do meritum causae pelo Corpo de Jurados na segunda fase do procedimento de competência do Tribunal do Júri, a quem compete, com exclusividade, formar a cognição exauriente sobre o desfecho do caso. Precedentes. 6. In fine, com relação ao pedido de afastamento das qualificadoras, vê-se que restaram atribuídas ao Réu somente as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da Vítima, inexistindo pronúncia pela qualificadora de meio cruel, não havendo como se analisar, por óbvio, a sua exclusão e, nesse viés, a qualificadora prevista no inciso IV, do § 2.º, do art. 121, da Lei Substantiva Penal que, de fato, se objetiva excluir, pode estar caracterizada nos golpes de faca nas costas do Ofendido que estava caído no chão. Assim, na presença de elementos fático-probatórios, em tese, a sustentar a incidência da qualificadora, mostra-se imponderado, neste primeiro momento, concluir com exatidão acerca do deslinde dos fatos e, eventualmente, afastar a circunstância qualificadora. Precedentes. 7. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida. Oposto embargos de declaração, esses foram acolhidos, sem efeitos infringentes, mantido o indeferimento do pedido de liminar.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na publicação do acórdão proferido pelo Tribunal de origem “em nome de advogado distinto daquele indicado nas razões recursais, tirando do paciente a oportunidade de recorrer do referido acórdão”. Aduz que “o prejuízo é dedutível no caso concreto. Isto porque, em vista da não publicação em nome dos advogados específicos, conforme requerimento, certo é que isto impossibilitou a realização de sustentação oral e a busca pela alteração da compreensão dos julgadores”. Alega, ainda, que “houve ofensa à ampla defesa e ao contraditório, porquanto o “erro” das publicações cerceou o direito de defesa do paciente, sendo quando do julgamento e da sustentação oral, ou mesmo que em fase recursal ao próprio Tribunal, pela via dos Aclaratórios ou, por fim, Tribunais Superiores, restando evidente o prejuízo sofrido pelo paciente, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requerem os impetrantes: 



    a) o afastamento da Súmula 691/STF para concessão liminar da ordem de habeas corpus, para suspender/sobrestar os autos do processo nº 0000614- 68.2020.8.04.3800 até o julgamento definitivo deste Writ, nos termos do art. em face da ilegalidade apontada nas publicações ocorridas, as quais violaram os princípios da ampla defesa e do contraditório, ocasionando cerceamento de defesa ao paciente, inclusive, se entender pela aplicação do art. 202 do RISTJ, decidir monocraticamente, eis que a questão é consolidada neste Corte.



    b) a concessão da ordem de habeas corpus para anular o processo desde a publicação do despacho de intimação para manifestação quanto ao julgamento virtual, devendo o juízo promover  à intimação dos advogados indicados na petição recursal e, consequentemente, em homenagem ao princípio da causalidade, todos os atos posteriores, inclusive a publicação do Acórdão e a certidão de trânsito em julgado. 



    c) Subsidiariamente, em caso de não conhecimento da ordem, que seja concedida de ofício.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente